Tribunal: TJPA
Processo: 0006126-53.2016.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006126-53.2016.8.14.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

APELADO: MARIA INEZ MONTEIRO DA ROSA, JOSE RAIMUNDO DE CASTRO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. Ausência de elementos probatórios mínimos que justifiquem o recebimento da petição inicial. Aplicação retroativa das disposições sobre dolo. Tema 1.199 STJ. Recurso conhecido e improvido.

1.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se contra sentença que rejeitou a petição inicial, extinguindo a ação com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, por entender que não há elementos probatórios mínimos que justifiquem o recebimento da petição inicial, posto que não houve qualquer enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário e, tampouco, foram infringidos os princípios que regem a Administração Pública.

2.

Inicialmente, o apelante alega que os fatos ocorreram anteriormente à alteração da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, e, portanto, não deve ser aplicada, em razão do princípio da irretroatividade da lei nova, devendo, portanto, ser aplicada ao caso somente a Lei nº 8.429/92.

3.

Observa-se que o STJ considerou que a referida Lei tem natureza civil e, dessa forma, não pode retroagir para afetar situações com trânsito em julgado. Entretanto, como os atos não intencionais (culposos) deixaram de ser tipificados como improbidade administrativa, o STJ fixou entendimento que o novo texto deve ser aplicado nas ações em curso quando a lei entrou em vigor, pois não configuram mais ilicitude, como é o presente caso. Precedente. Tema 1.199 do STJ: “A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;”.

4.

Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico, uma vez que a inovação trazida pela nova lei prevê a responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92, não havendo, portanto, como imputar desonestidade ou imoralidade grave aos requeridos, eis que, em momento algum ficou comprovado que o objetivo era ocasionar danos ao erário municipal e violar princípios da administração.

5.

No caso em tela, verifica-se que os apelados justificaram e comprovaram as transferências bancárias realizadas em razão de tais valores serem referentes aos descontos sindicais devidos pela Prefeitura Municipal de Marapanim ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP.

6.

O Apelante, durante a instrução processual, não se desincumbiu de provar que houve prestação ato ilícito considerado improbo por parte dos apelados, o que não ocorreu.

7.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MUNICÍPIO DE MARAPANIM contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maraparim/PA, nos autos da Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa e Pedido de Ressarcimento ao Erário, ajuizada contra MARIA INEZ MONTEIRO DA ROSA e JOSÉ RAIMUNDO DE CASTRO MONTEIRO, que rejeitou a petição inicial, julgando extinta o processo com resolução de mérito.

Em síntese, a parte autora narra que, no mês de agosto de 2016,

após a cassação do mandato da Prefeita Elza Edilene Rebelo de Moraes e do afastamento cautelar da Vice-Prefeita Maria Edinaide Silva Teixeira, assumiu interinamente o cargo de chefe do Poder Executivo Municipal a primeira requerida, Maria Inez Monteiro da Rosa, então Presidente da Câmara Municipal de Marapanim, ficando no cargo até o mês de outubro do mesmo ano, quando foi determinada judicialmente a reintegração da Vice-Prefeita Maria Edinaide Silva Teixeira.

Argumenta que, ao retornar ao cargo, teria se deparado com várias irregularidades praticadas durante a gestão da primeira requerida, entre as quais a transferência de valores para a conta bancária do segundo requerido, José Raimundo de Castro Monteiro, sem qualquer justificativa.

Assim sendo, requer a condenação dos requeridos pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no artigo 9º, inciso I, artigo 10, inciso I, e artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA) –, aplicando-lhes as penalidades previstas no artigo 12, incisos I, II e III, da mesma lei, bem como no ressarcimento ao erário, no valor de R$10.878.60 (dez mil, oitocentos e setenta e oito reais, e sessenta centavos).

Em manifestação (ID. 19313040), a requerida Maria Inez Monteiro da Rosa alegou ausência de dolo na sua conduta, uma vez que os valores transferidos à conta bancária do requerido José Raimundo de Castro Monteiro referiam-se a descontos sindicais atrasados, devidos pela Prefeitura Municipal de Marapanim ao Sindicato dos Servidores da Educação.

Explicou, ainda, que, em virtude de o órgão sindical não possuir conta bancária, acordou-se, em reunião efetuada em 22/08/2016, que a quantia devida seria depositada na conta corrente do segundo requerido, coordenador geral do sindicato. Juntou aos autos o Ofício nº 048/2016, encaminhado pelo SINTEPP – SUBSEDE MARAPANIM à Secretaria Municipal de Educação (ID. 19313040, pág. 21), e a Ata de Reunião realizada em 22/08/2016 (ID. 19313040, pág. 22).

Por sua vez, o requerido José Raimundo de Castro Monteiro apresentou manifestação (ID.
19313041
), ratificando integralmente os argumentos trazidos pela primeira requerida. Juntou, inclusive, as folhas de pagamento dos servidores da educação municipal (ID. 19313041, pág. 15/36) e os extratos de sua conta bancária referentes ao período (ID. 19313041, pág. 41/44).

Em Sentença (ID. 19313049), o Juízo a quo rejeitou a petição inicial, julgando extinta a ação com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Vê, portanto, que não há elementos probatórios mínimos que justifiquem o recebimento da petição inicial, posto que não houve qualquer enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário; tampouco foram infringidos os princípios que regem a Administração Pública; o que afasta completamente a prática de qualquer ato de improbidade administrativa.

Assim, vislumbro uma improcedência cabal na presente ação. Prolongá-la ainda mais não levaria a resultado algum, já que o autor, quando de sua propositura alegou fato que não se enquadra em ato ímprobo.

Ante o exposto, REJEITO a petição inicial, nos termos do §8º do artigo 17 da Lei Federal nº 8.429/92, determinando a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18, da Lei n. 7.347/85.

Publique-se, registre-se e intimem-se.”

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 19313057), pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, alegando a irretroatividade da nova lei de improbidade administrativa, a tipicidade da conduta e a configuração de conduta improba.

Assim requer a condenação da primeira requerida como incursa no art. 9°, 10 e 11 da Lei n° 8.429/92, sendo-lhes aplicadas todas as penalidades previstas no art. 12, incisos I, II e III, da mesma lei, e o segundo requerido como incurso no art. 9° e 10 da Lei n° 8.429/92, sendo lhe aplicadas todas as penalidades previstas no artigo 12, incisos I e II, condenando ambos a ressarcir o erário no montante de R$ 10.878,60 (dez mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).

Alternativamente, pugnou pelo recebimento da petição inicial, dando-se continuidade à instrução processual para que, ao final, sejam aplicadas todas as penalidades previstas no artigo 12, incisos I e II, condenando ambos os apelados a ressarcir o erário no montante de R$ 10.878,60 (dez mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).

Os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme Certidão de ID. 19313061.

O recurso foi distribuído e recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 19337321.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

DO MÉRITO.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se contra sentença que rejeitou a petição inicial, extinguindo a ação
com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, por entender que não há elementos probatórios mínimos que justifiquem o recebimento da petição inicial, posto que não houve qualquer enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário e, tampouco, foram infringidos os princípios que regem a Administração Pública.

Inicialmente, o apelante alega que os fatos ocorreram anteriormente à alteração da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, e, portanto, não deve ser aplicada, em razão do princípio da irretroatividade da lei nova, devendo, portanto, ser aplicada ao caso somente a Lei nº 8.429/92.

Pois bem. Conforme amplamente conhecido, a Lei nº 14.230, de 25.10.21 promoveu diversas modificações na redação original da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

Contudo, a reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021 não resultou na revogação da persecução da improbidade administrativa, mas, sim, estabeleceu novos critérios para a sua efetivação e tramitação judicial. Essas novas diretrizes, embora mais protetivas, poderiam acabar dificultando a investigação e apuração de infrações dessa natureza.

Nesse sentido,
observa-se que o STJ considerou que a referida Lei tem natureza civil e, dessa forma, não pode retroagir para afetar situações com trânsito em julgado.

Entretanto, como os atos não intencionais (culposos) deixaram de ser tipificados como improbidade administrativa, o STJ fixou entendimento que o novo texto deve ser aplicado nas ações em curso quando a lei entrou em vigor, pois não configuram mais ilicitude, como é o presente caso.

Considerando esse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da questão relacionada à aplicação retroativa das disposições sobre dolo e prescrição na ação de improbidade administrativa previstas na Lei nº 14.230, de 25.10.21, por meio do Tema nº 1.199, estabeleceu a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico.

No caso em tela, verifica-se que os apelados justificaram as transferências bancárias realizadas em razão de tais valores serem referentes aos descontos sindicais devidos pela Prefeitura Municipal de Marapanim ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP.

Com o fito de comprovar o alegado, os apelados juntaram aos autos a Ata da Reunião realizada no dia 22/08/2016 (ID. 19313040, pág. 22), entre a gestão do poder executivo municipal e o referido órgão sindical, na qual foi negociado e acordado a quitação dos débitos, bem como ficou estabelecido que o a conta a ser utilizada para depósito da quantia seria a conta bancária do coordenador geral, ora segundo requerido, tendo sido detalhada no Ofício nº 048/2016
(ID. 19313040, pág. 21)
, encaminhado pelo SINTEPP.

Ainda, o
requerido José Raimundo de Castro Monteiro juntou aos autos as folhas de pagamento dos servidores da educação municipal (ID. 19313041, pág. 15/36) e os extratos de sua conta bancária referentes ao período (ID. 19313041, pág. 41/44).

Nesse sentido, resta evidente que não há elementos probatórios mínimos que justificassem o recebimento da exordial, em razão de não estar caracterizado qualquer enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, além de não terem sido infringidos os princípios que regem a Administração Pública, o que afasta completamente a prática de qualquer ato de improbidade administrativa.

Veja,
em regra, cumpre ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC) e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, na forma de regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373, do CPC.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

O Apelante, durante a instrução processual, não se desincumbiu de provar que houve prestação ato ilícito considerado improbo por parte dos apelados, o que não ocorreu.

Por fim, importa destacar que a inovação trazida pela nova lei prevê a responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92, não havendo, portanto, como imputar desonestidade ou imoralidade grave aos requeridos, eis que, em momento algum ficou comprovado que o objetivo era ocasionar danos ao erário municipal e violar princípios da administração.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STF. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DAS APELANTES PELA PRÁTICA DE ATOS TIDOS COMO ÍMPROBOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Nas razões recursais fora aduzido que as apeladas praticaram atos que ensejaram prejuízo ao erário municipal e em desconformidade com os princípios que regem a administração pública enquanto exerciam cargos em comissão na FUNPAPA.

2 – A sentença proferida reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e deixou de condenar as ora apeladas pela ausência de comprovação de dolo específico e de efetivo dano ao erário.

3 - Conforme entendimento fixado pelo STF, nenhuma ação de improbidade pode ser extinta por prescrição intercorrente antes de 26/10/2025, considerando que o regime prescricional aplicável é irretroativo, aplicando-se o marco temporal a partir da publicação da Lei nº 14.230/2021.

4 - Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92, não havendo, portanto, como imputar desonestidade ou imoralidade grave às requeridas, eis que, em momento algum ficou comprovado que o objetivo era ocasionar danos ao erário municipal e violar princípios da administração.

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença somente no que diz respeito a ocorrência da prescrição intercorrente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805828-54.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )

Em assim sendo, não restando configurado o dolo na atuação dos apelados, não vislumbro a subsunção da conduta do particular à Lei nº 14.230/21 que alterou a Lei nº 8.429/92, de modo que a manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida,

em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024